Tribunal: TJSP
Processo: 2110955-11.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cumprimento de sentença - Revisão do auxílio-acidente já realizada pelo INSS, cujos valores, uma vez devidamente pagos ao segurado, devem ser abatidos dos cálculos - Acórdão embargado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, ao desconsiderar a existência de pagamentos administrativos - Prova do pagamento

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cumprimento de sentença - Revisão do auxílio-acidente já realizada pelo INSS, cujos valores, uma vez devidamente pagos ao segurado, devem ser abatidos dos cálculos - Acórdão embargado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, ao desconsiderar a existência de pagamentos administrativos - Prova do pagamento devidamente realizada pelo ente autárquico - Necessidade de pronunciamento a respeito, diante da contradição no acórdão - Integração do julgado - Atribuição de efeito infringente - Possibilidade - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, com efeito modificativo, com o consequente PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2110955-11.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
ANTONIO MARIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para complementar o julgado e a
eles atribuir efeito modificativo, com o consequente PROVIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2110955-11.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No 2664
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2110955-11.2016.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO(A): Antonio Mariano dos Santos
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Cumprimento de sentença - Revisão do auxílio-
acidente já realizada pelo INSS, cujos valores, uma vez
devidamente pagos ao segurado, devem ser abatidos
dos cálculos - Acórdão embargado que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ora embargante, ao desconsiderar a existência de
pagamentos administrativos - Prova do pagamento
devidamente
realizada
pelo
ente
autárquico
-
Necessidade de pronunciamento a respeito, diante da
contradição no acórdão - Integração do julgado -
Atribuição de efeito infringente - Possibilidade -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, com efeito
modificativo, com o consequente PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão, o qual
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que o aresto merece
aclaramento, porquanto “as provas dos autos demonstram os pagamentos já
realizados pela autarquia por via administrativa em virtude da revisão do
benefício e o não abatimento no cálculo da Contadoria do Juízo de referidos
valores” (fls. 02).
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, e no mérito, os acolho integralmente, para sanar
o vício apontado pelo embargante.
Como sabido, os embargos de declaração destinam-se a sanar
obscuridades, a dissipar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros
materiais, que eventualmente maculem a decisão proferida. Neste aspecto,
cumpre colacionar os ensinamentos da doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2110955-11.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida,
teve a redação alterada pelo CPC 1078, o qual
equipara as hipóteses de cabimento de embargos
no microssistema dos juizados especiais às do CPC.”
(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson
Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2120)
Com efeito, conforme comprovam os documentos juntados pela
autarquia, o órgão segurador procedeu à revisão do auxílio-acidente, com o
consequente pagamento do valor de R$ 31.126,55 (fls. 497 dos autos do agravo
de instrumento) ao obreiro.
Conforme já mencionado, o v. acórdão proferido negou
provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que o sobredito
pagamento não havia sido demonstrado documentalmente.
Por outro lado, opostos os presentes aclaratórios, determinou-se a
manifestação da Contadoria Judicial, a qual informou que referido valor não foi
objeto de desconto quando da elaboração dos cálculos (fls. 18).
Desse modo, forçosa a conclusão de que o julgado incorreu em
contradição com as provas constantes dos autos, no que tange à existência de
valores já pagos administrativamente, razão pela qual a atribuição de efeito
infringente aos presentes declaratórios é medida que se impõe.
Portanto, de rigor o provimento do agravo de instrumento
interposto, determinando-se a apresentação de novos cálculos pelo órgão
auxiliar do juízo, descontando-se os valores relativos à revisão administrativa do
benefício.
Destarte, pelo meu voto, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para complementar o julgado, nos termos acima aduzidos, e a eles atribuo efeito
modificativo, com o consequente PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MARCO PELEGRINI
Relator